Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRO INTERESSADO DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança com pedido de liminar proposto por impetrante contra ato judicial da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, visando à restituição de veículo apreendido em processo criminal.

2. Pedido de restituição do veículo indeferido inicialmente e em novo requerimento, sob alegação de alienação fiduciária ativa e possível uso do automóvel no crime de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o impetrante tem direito líquido e certo à restituição do veículo apreendido, utilizado como meio de subsistência, sem vínculo direto com o crime investigado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo contra ato de autoridade que incorra em ilegalidade ou abuso de poder, conforme art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal.

5. A qualidade de terceiro interessado permite o manejo de mandado de segurança contra ato judicial, independentemente de interposição de recurso, conforme Enunciado n. 202 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

6. Como o impetrante comprovou ser o proprietário do veículo e que ele é utilizado como fonte de renda, sendo ilegalmente indeferido o pedido de restituição, apesar de manifestação favorável do Ministério Público, bem como não haver elementos indicando a origem ilícita do bem e, “a priori”, não mais interessar à persecução penal, a segurança deve ser concedida.

7. A manutenção da apreensão do veículo prejudica diretamente o sustento do impetrante e de sua família, além de sujeitar o bem à deterioração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança é meio adequado para proteção de direito líquido e certo contra ato judicial que incorra em ilegalidade ou abuso de poder. 2. A qualidade de terceiro interessado permite o manejo de mandado de segurança contra ato judicial, independentemente de interposição de recurso."